Tribunal: STF
Processo: ARE 1519020
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Diferenças remuneratórias. Prescrição. Matéria fática e infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão de Turma Recursal do Estado de Rondônia que afirmou a prescrição quinquenal de pretensão de pagamento de diferenças remuneratórias de servidor, cuja cobrança retroagiu à data de edição de lei municipal declarada inconstitucional. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal relativa ao regime remuneratório de servidor autoriza a cobrança de diferenças remuneratórias desde a edição da lei. 



    III. Razões de decidir



    3. O exame da ocorrência de prescrição de pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias por servidor pressupõe o exame da legislação sobre prazo prescricional e das leis relacionadas ao regime funcional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    4. Além disso, a verificação de causas interruptivas de prescrição exige a análise de circunstâncias fáticas relativas ao requerimento administrativo ou judicial de diferenças remuneratórias. Súmula 279/STF. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. 



       Tese de julgamento:  “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a prescrição de pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias a contar da edição de lei municipal declarada inconstitucional”.